Tribunal: TJSP
Processo: 2139933-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica da requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Documentos que não são capazes de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica da requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Documentos que não são capazes de evidenciar, no conjunto, a alegada falta de condições. Informe à receita federal relativo ao exercício de 2023 que anota rendimentos tributáveis em valores que superam R$ 29.000,00, além de um imóvel e dinheiro em moeda nacional. Extratos bancários e faturas que também não condizem com a necessidade descrita. Precedente. Recurso desprovido.